Tribunal: TJMT
Processo: 1010229-32.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010229-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro, Jornada de Trabalho]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MERCES HELENE DA SILVA - CPF: 812.936.666-53 (APELANTE), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 050.051.011-36 (ADVOGADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), JURACY DE PAULA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – SEGURANÇA DENEGADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ADI N. 1011123-34.2019.8.11.0000 – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, ao julgar a ADI n.
1011123-34.2019.8.11.0000, declarou inconstitucional a Lei Complementar Estadual n. 607, de 2 de outubro de 2018, que acrescentou o artigo 124-A ao Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (LC 04/1990) e serve de base para o pedido da ora impetrante.

2.

Se ausente prova pré-constituída do direito líquido e certo enseja a denegação da ordem.

3.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
MERCES HELENE DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, tendo como autoridade coatora
GERENTE DE CARGOS CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO SEGES-MT
,
indeferiu a inicial por ausência de prova pré-constituída (art. 10, Lei n. 12.016/2009; art. 485, I, CPC).

Nas suas razões recursais, sustenta a reforma da sentença a fim de que seja concedida a segurança consistente em reduzir a carga horária da sua jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas para 20 (vinte) horas semanais, com base no artigo 124-A da Lei Complementar Estadual n. 607/2018, sob o argumento de que é curadora e responsável por cuidar da genitora, pessoa idosa, com 80 (oitenta) anos e acometida pela doença de Alzheimer, o que demanda cuidados especiais.

Assevera que “
dos receituários médicos que acompanham a Inicial e seguem abaixo, restou devidamente comprovado que a mãe da apelante é portadora da doença de Alzheimer (CID C10: G30) em fase avançada, necessitando de cuidados diários e constantes para a realização de atividades elementares do cotidiano – alimentação, higiene pessoal, locomoção etc. [...] In casu, sem o suporte constante da filha, provedora e curadora o impedimento ocasionado pela doença de Alzheimer obstrui em totalidade a participação digna da Sra. Juracy com a sociedade e impossibilita a manutenção digna de sua vida
”.

Ainda, “
do grau de impedimento originado pela doença de alzheimer frente as diversas barreiras que caracterizam a pessoa com deficiência, sendo que em decorrência até mesmo da curatela é patente a dependência econômica da genitora para com a Apelante, resta devidamente preenchido os requisitos previstos no art. 124-A para a concessão da redução de carga horária
”.

Requer o provimento do recurso, nos termos delineados.

Tempestividade certificada no id. 8471817.

Contrarrazões ofertadas pelo Estado de Mato Grosso no id. 8471819.

A d. Procuradoria-Geral, em parecer de id. 139146197, opina pelo não provimento do recurso, constando “
em que pesem as argumentações levantadas pela apelante, com a declaração da inconstitucionalidade da Lei 607/2018, inexiste autorização legal para redução da carga horária
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

A controvérsia de mérito posta a julgamento cinge-se a respeito da redução da jornada de trabalho de servidora pública estadual, em virtude de possuir dependente com deficiência, a enquadrar-se nas disposições trazidas pela Lei Complementar Estadual n. 607/2018.

Eis trechos da sentença apelada:

“Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MERCÊS HELENE DA SILVA contra ato indigitado coator praticado pela GERENTE DE CARGOS CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO SEGES-MT, no qual busca, liminarmente, a concessão da redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da sua jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para acompanhamento e cuidado de sua mãe acometida pela Doença de Alzheimer em fase avançada, com fulcro no artigo 124-A da Lei Complementar n. 04/1990, com redação determinada pela Lei Complementar n. 607/2018.

Vieram-me conclusos.

A Lei Complementar Estadual n. 607, de 02/10/2018, introduziu o artigo 124-A na Lei Complementar Estadual n. 04, de 14/10/1990, denominada Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso, estabelecendo regime de jornada de trabalho diferenciada para o servidor público cujo dependente seja pessoa com deficiência que necessite da assistência socioeducacional a ser prestada pelo servidor.

(...)

Deste modo, tem-se que atendidos os requisitos legais, o servidor tem direito à redução de 50% (cinquenta por cento) de sua jornada de trabalho, conforme previsto em sua lei de carreira, sem necessidade de compensação e sem redução de sua remuneração.

Neste particular, vale destacar que a omissão do Estado em editar o regulamento reclamado pelo artigo 124-A da Lei Complementar 04/90 não pode servir de justificativa para a completa retirada da eficácia do novel dispositivo.

Posto assim, o direito em discussão nestes autos não é apenas do servidor público requerente; é, sobretudo, da pessoa com deficiência que conta com o suporte socioeducacional do seu provedor para o adequado desenvolvimento de suas potencialidades.

Estabelecidos os contornos normativos que disciplinam a matéria, passemos à análise do caso concreto.

Em relação ao primeiro requisito, a impetrante demonstra sua condição de servidora pública efetiva (id. 18585916).

Todavia, em relação ao segundo requisito, a requerente não demonstra que seu mãe é pessoa portadora de deficiência. Em verdade, o que se verifica é que a genitora da impetrante é portadora da doença de Alzheimer.

Com efeito, não se inclui no conceito da norma em discussão as atividades voltadas exclusivamente à manutenção da saúde de pessoa da família.
Logo, o artigo 124-A da Lei Complementar 04/90 não autoriza o enquadramento do servidor no regime especial de jornada de trabalho reduzida para que este realize funções de simples cuidador.

Em verdade, ao estabelecer que a redução da jornada de trabalho somente será autorizada quando demonstrada que a participação do servidor é necessária no processo socioeducacional da pessoa com deficiência, a norma estabeleceu, via transversa, típica política pública de inclusão social em favor da pessoa portadora de deficiência.

Logo, as questões relacionadas exclusivamente ao quadro de saúde, onde o servidor precisa afastar-se das atividades laborais para auxiliar no tratamento de doença em pessoa da família, devem ser resolvidas à luz dos institutos próprios, a exemplo da licença prevista no artigo 103, inciso I, da Lei Complementar 04/90
.

Assim sendo, na hipótese dos autos, não demonstrado que a dependente da servidora é pessoa com deficiência, não há prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado na inicial, pelo que é caso de não cabimento do mandado de segurança.

Por isso, com amparo no artigo 10, caput, da Lei 12016/09, indefiro o recebimento da inicial por ausência de prova pré-constituída acerca do direito líquido e certo do impetrante. Por conseguinte, decreto a extinção da ação, sem resolução de mérito (artigo 485, inciso I, do CPC).

Sem custas.

Intime-se.

Preclusa a via recursal, arquive-se.

(...).”
(id. 8471812) (grifou-se).

Observa-se que o Juízo
a quo
entendeu pelo não cumprimento do requisito legal que diz respeito
à deficiência
do dependente do servidor, de modo que a impetrante-apelante não faz jus ao direito constante na Lei Complementar Estadual n. 607/2018, cujo teor acresceu o artigo 124-A ao Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar n. 04/1990).

A apelante devolve a matéria ao argumento de enquadramento da doença de Alzheimer aos requisitos da lei, isto é, ao de caráter de pessoa com deficiência. Descrevo:

Art. 124-A Fica concedido ao servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, redução da jornada de trabalho da respectiva lei de carreira em 50% (cinquenta por cento), sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, desde que observados os seguintes requisitos: (Acrescentado pela LC 607/18)

I - ser titular de cargo efetivo;

II - comprovar a dependência socioeducacional e econômica da pessoa com deficiência;

III - não estar no exercício de cargo em comissão ou função gratificada.

§ 1º Fica assegurada a redução da jornada prevista no caput deste artigo mediante averiguação por assistente social referente à dependência socioeducativa e a realização de avaliação médica pericial, nos termos do regulamento.

§ 2º A redução da jornada prevista no caput deste artigo fica estendida enquanto permanecer a necessidade de assistência e a dependência econômica da pessoa com deficiência nos termos do regulamento.

§ 3º Fica concedida a redução da jornada prevista no caput deste artigo apenas para um dos pais ou responsáveis do dependente com deficiência quando ambos forem servidores públicos estaduais efetivos.

§ 4º Fica vedado ao servidor alcançado pela redução prevista no caput deste artigo a ocupação de qualquer atividade, remunerada ou não, enquanto perdurar a redução.

Muito embora a pretensão de reforma esteja fundada no preenchimento dos pressupostos legais,
a Lei Complementar invocada foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça, ao julgar a ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, sob a relatoria do i. Des. Orlando Perri, tendo o acordão unânime, publicado em 03 de julho de 2020, assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018
– ACRÉSCIMO DO ART. 124-A AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – SUBSTITUTIVO INTEGRAL APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DOBRO DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (50%) – AUMENTO DE DESPESA –
VÍCIO FORMAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas.

De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, ‘b’ e ‘d’, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual.

Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo” [TJMT, N.U 0184575-44.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017].

Considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [ex tunc], necessária sua modulação, a fim de não prejudicar nenhum servidor público eventualmente beneficiado com lastro na norma impugnada.

(N.U 1011123-34.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Vale dizer que, em momento anterior à impetração em exame, em 14/12/2017 - ADI 184575/2015, o Tribunal de Justiça ao analisar a Emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso n. 70/2014, com o mesmo viés, também reconheceu a inconstitucionalidade por vício de competência, o que foi bem contextualizado pelo relator:

“A mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 184575/2015 foi, à unanimidade, julgada procedente, porquanto ‘o Legislativo Estadual, nitidamente extrapolou os limites de sua competência, quando engendrou a Emenda Constitucional n. 70, de 17/12/2014, acrescentando o artigo 139-A e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, à Constituição do Estado de Mato Grosso, e provocou a alteração do regime jurídico dos servidores públicos, no que diz respeito à jornada de trabalho, desrespeitando, assim, a competência de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo Estadual’.

Tal lá, como cá, aplica-se o mesmo raciocínio, pois, ‘De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, ‘b’ e ‘d’, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual’. Não se pretende, com isso, prejudicar os servidores públicos que se enquadram na situação prevista na Lei Complementar Estadual n. 607/2018, ou seja, que possuam cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

A propósito, segundo veiculado no meio de comunicação digital, ‘pelo menos 180 servidores entraram com o pedido de redução da carga horária’, porém, seus processos estavam paralisados em razão da falta de regulamentação da norma impugnada[12].

O que se busca, aqui, é assegurar a observância às normas constitucionais, em especial o respeito ao princípio da separação de poderes, pois, de acordo com o art. 39, parágrafo único, II, b, da Constituição do Estado de Mato Grosso:

[...]

A toda a evidência, verifica-se indevida interferência do Poder Legislativo no âmbito de atuação do Poder Executivo, sobretudo no que diz respeito à edição de norma sobre regime jurídico de classe dos servidores públicos.
”

Ademais, quanto à modulação dos efeitos da decisão, o voto condutor constou que, “
considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [
ex tunc
], a fim de não prejudicar nenhum servidor público que se encontre nesta situação, proponho a
modulação dos efeitos
da presente decisão para que não seja procedido desconto na remuneração dos servidores eventualmente beneficiados, tampouco sejam eles obrigados a repor o horário de trabalho reduzido, devendo retornar, contudo, ao cumprimento da carga horária integral, a partir da publicação do presente acórdão, e da
comunicação formal
do órgão em que esteja lotado. Ressalte-se que o presente acórdão atingirá apenas os servidores públicos que tiveram o benefício concedido
exclusivamente
pela Lei Complementar Estadual n. 607/2018, e não àqueles que obtiveram a redução da jornada de trabalho em decisão judicial calcada em outros fundamentos”
(grifos originais).

Na espécie, a apelante impetrou o
writ
contra o ato de indeferimento do requerimento administrativo de redução da carga horária com fundamento na Lei Complementar Estadual n. 607/2018, protocolado em 18/10/2018 (id n. 8471807).

Nota-se, portanto, que seu caso não se enquadra às ressalvas postas na modulação da decisão de inconstitucionalidade, isto é, não houve benefício já concedido, nem redução da jornada quiçá por outros fundamentos.

A título de acréscimo, quanto ao fato de a impetrante mencionar como substrato o Estatuto da Pessoa com Deficiência, como fruto da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e introduzido ao nosso direito positivo interno (Decreto Legislativo n. 186/2008), a previsão de efetivação de mecanismos compensatórios e equitativos não traz expressamente a redução da jornada de trabalho, de modo que, dentro do reconhecimento da inconstitucionalidade da norma estadual e a estreita via do mandado de segurança, o pedido carece de autorização legal, tal qual concluído no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, considerada a competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

Nessa intelecção, em julgados mais recentes vem sendo denegada a segurança em pedidos do mesmo naipe:

MANDADO DE SEGURANÇA — REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO — SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO RESPONSÁVEL POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA — IMPETRAÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 607, DE 2 DE OUTUBRO DE 2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.

A causa de pedir senta praça no fundamento de que o artigo 124-A, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990 (acrescentado pela Lei Complementar nº 607, de 2 de outubro de 2018) assegura ao servidor que seja responsável legal e cuide diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração. Todavia, o Órgão Especial, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 607, de 2 de outubro de 2018. Logo, inexiste direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança com fundamento em norma declarada inconstitucional.

Segurança indeferida.

(N.U 1008774-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – SEGURANÇA CONCEDIDA – PEDIDO FUNDADO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELA ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000 - SEGURANÇA DENEGADA - RESULTADO - CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA - A ausência de apreciação do requerimento administrativo do impetrante, deve-se analisar, tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, se a demora é, ou não, razoável. No caso, no Âmbito da Justiça Estadual a Lei nº 7.692/2002 regula o processo administrativo, inclusive os prazos. E, por sua vez, Os artigos 36 e 37 da lei mencionada estabelece o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual. De outro lado, a demora da autoridade impetrada em prazo superior estabelecido em Lei para simplesmente emitir parecer, viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento.
Não há que se falar em redução da carga horária da Impetrante tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018 na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/06/2020
. (N.U 1015182-65.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021). (grifou-se).

Ainda: N.U 1018262-45.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022; N.U 1007018-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022; N.U 1021588-76.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021; N.U 1003011-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 08/01/2020.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, no RE 1237867 RG (tema 1097), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria a justificar uma análise verticalizada [
Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência
], contudo,
não houve determinação de suspensão
(RE 1237867 RG, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 05-11-2020 PUBLIC 06-11-2020).

O tema é delicado e redimensiona opiniões sob várias facetas, todavia, no caso concreto, sobretudo pelo móvel processual utilizado, outro caminho não há senão o desprovimento do apelo, pois, se ausente a prova pré-constituída, é medida impositiva a denegação da ordem, o que está mimetizado pela falta de amparo legal, dada a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 607/2018.

Trago decisão do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. DEPENDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE EM MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO EM 50% DA JORNADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ATENÇÃO À REALIDADE LOCAL E ÀS NECESSIDADES DO SERVIÇO. DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS. 1. A impetrante fundamentou seu pedido no fato de que possui dependente com deficiência física, o que, desde já, pressupõe a comprovação do estado de dependência e da situação de saúde, quiçá por provas testemunhais ou periciais. 2. O Mandado de Segurança não constitui o meio processual adequado para provar um fato. Exige-se prova pré-constituída como condição essencial à verificação do direito líquido e certo, de modo que a dilação probatória mostra-se incompatível com a natureza dessa ação constitucional. Nesse sentido: RMS 53.485/BA, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017, e AgInt no RMS 57.059/BA, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 9/8/2018. 3.
O pedido realizado, de redução de 50% da carga horária sem compensação, não tem embasamento legal direto no dispositivo acima transcrito. A redução da carga horária deve ser fixada pela Administração também em atenção à realidade local e às necessidades do serviço prestado.
4. É certo que a jurisprudência do STJ entende que o Poder Judiciário no exercício do controle jurisdicional dos atos administrativos, além de aferir a legalidade dos aspectos formais do procedimento, pode anular ou reformar atos administrativos quando contrários aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Entretanto, no caso concreto, há lacunas a serem preenchidas não com a aplicação direta de normas impositivas, mas com a apreciação discricionária das circunstâncias do caso posto. 5. A dependência foi expressamente rechaçada pelo Ministério das Relações Exteriores por ausência de provas: "Tendo a requerente falhado em demonstrar a dependência econômica da sua genitora, não resta configurado direito à redução de jornada pretendida". Não houve, contudo, sequer a tentativa de comprovação da dita dependência, o que, examinado o mérito, seria outro óbice à concessão da ordem.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no MS n. 24.635/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/6/2019, DJe de 1/7/2019.) (grifei)

Essas razões por que a sentença não comporta reforma, à luz do quadro probatório e a ausência de direito líquido e certo violado.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem custas e honorários (Súmula 512/STJ)

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022